Tribunal: TJMT
Processo: 0001605-75.2014.8.11.0044
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001605-75.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE BERNARDO NETO - CPF: 333.849.919-15 (APELANTE), PETERSON VEIGA CAMPOS - CPF: 968.023.241-72 (ADVOGADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI MUNICIPAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal em face do Município de Paranatinga, visando ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, em razão de suposta incorreta aplicação da Lei Federal n. 8.880/94. O autor recorreu da sentença que julgou extinto o feito, diante do reconhecimento da prescrição.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) está configurada a prescrição do direito à cobrança das diferenças salariais pleiteadas (fundo de direito); e (ii) a Lei Municipal que reestruturou a carreira dos servidores impede o pagamento das diferenças.

III. Razões de decidir:

3. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão dos vencimentos em URV, conforme a Lei Municipal. Assim, a vigência da referida lei é o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para o servidor reclamar as diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

4. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, tendo em vista o ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira dos servidores.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A reestruturação da carreira dos servidores públicos municipais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.880/94; Lei Complementar do Município de Paranatinga (MT) n. 35/2003.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, remessa necessária n. 0018156-76.2012.80.8.0047, Rela. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 03.9.2019, DJe de 13.9.2019; TJSP, remessa necessária n. 4002045-52.2013.8.26.0292, Rel. Des. Ricardo Dip, 11a Câmara de Direito Público, j. 11.8.2018, DJe de 14.8.2018; STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.5.2020, DJe de 22.5.2020; STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.3.2020, DJe de 17.3.2020; STJ, AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 22.4.2020, DJe de 24.4.2020; STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26.9.2013, DJe de 10.2.2014; TJMT, agravo interno n. 1014530-22.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.3.2024, DJe de 13.3.2024; TJMT, agravo interno n. 0027611-31.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.2.2024, DJe de 27.2.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ BERNARDO NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga (MT) que, nos autos da ação de cobrança n. 0001605-75.2014.8.11.0044 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE PARANATINGA (MT)
, em fase de cumprimento de sentença, extinguiu o feito, por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

E ainda condenou o requerente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que o caso versa sobre prestações de trato sucessivo, no qual a lesão se opera sobre cada prestação, renovando os prazos de prescrição.

Argui, também, que “
a reestruturação implementada em 2003, embora tenha alterado a estrutura remuneratória dos servidores municipais, não foi capaz de compensar integralmente as perdas sofridas com a conversão para a URV, motivo pelo qual a prescrição não deveria ter sido reconhecida de forma automática e generalizada
”.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a reforma do ato sentencial recorrido e o prosseguimento do cumprimento de sentença. Postula, ainda, pela manutenção do benefício da justiça gratuita concedido na ação de conhecimento.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 249082161, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar sobre o mérito (Id. 255110698).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ BERNARDO NETO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Paranatinga (MT) que extinguiu o feito por reconhecer a ocorrência de prescrição, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que a parte autora, ora apelante, servidor público municipal vinculado ao Município de Paranatinga (MT), visa à condenação do ente municipal a incorporação aos seus vencimentos ou proventos da parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais.

O d. Juízo de origem julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito do autor ao recebimento da defasagem remuneratória resultante da conversão monetária (Id. 249081208 – Pág. 92).

Após deflagrado o cumprimento de sentença, o d. Juízo
a quo
prolatou novo ato sentencial, extinguindo o feito executivo, por reconhecer a ocorrência de prescrição (Id. 249082156).

Infere-se das razões recursais que o recorrente objetiva a reforma da sentença que reconheceu a prescrição no caso concreto.

Pois bem.

De início, verifico que o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão prolatada na ação de conhecimento (Id. 2490081208 – Pág. 28).

No ponto, é certo que a gratuidade de justiça concedida estende-se à execução, desde que inalteradas as condições financeiras que justificaram, àquele tempo, a concessão do benefício. Portanto, à míngua de documentos comprobatórios da alteração da situação econômica e de impugnação pelo apelante, incabível falar em revogação do benefício outrora concedido.

A respeito da matéria ventilada neste recurso, havia uma posição firmada no sentido de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda com a conversão da moeda – URV –, e haveria a prescrição apenas das parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos de propositura da ação. Contudo, as Cortes Superiores, em recentes acórdãos, têm proferido decisões em sentido oposto ao referido entendimento.

Registre-se, firmou-se o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV. Por consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação.

Confira-se, a propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.

2. Agravo interno não provido.
”

(STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, Julgado em 19.5.2020, publicado no DJe em 22.5.2020).

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
”

(STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, Julgado em 05.3.2020, publicado no DJe em 17.3.2020).

“
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3 DO STJ – ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 373 E 489 DO CPC/15.

[...].

V - No mais,
está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento norteado pelo STF (RE n. 561.836 RG-RN) de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. Nesse sentido: REsp n. 1.160.043/SP, Relator Ministro Felix Fischer, DJ 12/12/2017, DJe 1o/2/2018; REsp n. 1.703.978, Segunda Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento 7/12/2017, DJe 19/12/3017.

VI - Na hipótese, considerando que o Tribunal de origem consignou que a Lei Complementar Municipal n. 162/2002 promoveu a reestruturação da carreira do Magistério Público do Município de Poço Redondo, verifica-se ser inviável a análise do recurso especial, aplicando-se, por analogia, o teor do enunciado n. 280 da Súmula do STF, que assim dispõe: "Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário." Nesse diapasão, confiram-se: STJ, REsp n. 1.653.048/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/4/2017.

VII - Ademais, é cediço que "a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos" (STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.353/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 28/8/2017). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.748.703/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 12/2/2019; AgInt no AREsp n. 1.323.485/MT, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/10/2018, DJe 18/10/2018.

VIII - Agravo interno improvido.
”

(STJ, AgInt no REsp 1827885/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, Julgado em 22.4.2020, publicado no DJe em 24.4.2020). [sem destaque no original].

Por oportuno, veja-se, também, o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário, com repercussão geral reconhecida:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
” (STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Julgado em 26.9.2013, publicado em 10.2.2014).

Sobre o tema, esta c. Primeiro Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1- A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2-Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

3-Agravo Interno desprovido.
” (TJMT, agravo interno n. 1014530-22.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04.3.2024, publicado no DJe em 13.3.2024) [sem destaque no original]

“
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 - A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.
” (TJMT, agravo interno n. 0027611-31.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.2.2024, publicado no DJe em 27.2.2024). [sem destaque no original].

Verifica-se em uníssono que o início do prazo quinquenal da pretensão da cobrança das eventuais perdas salariais, relativas à conversão da moeda para URV, é a data da edição da lei que promoveu a reestruturação da carreira dos servidores da respectiva categoria.

No caso, verifica-se que a parte autora, ora apelante, é servidor público municipal no cargo de Motorista, vinculado ao Município de Paranatinga (MT), cuja carreira foi reestruturada pela Lei Complementar Municipal n. 035, de 19 de dezembro de 2003.

Logo, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores, está correto o ato sentencial que reconheceu a prescrição do direito do autor apelante, considerando que a ação foi proposta em 25.5.2014 (Id. 249081208 – Págs. 4/5), ou seja, após o decurso do prazo de 05 (cinco) anos da edição da Lei Complementar n. 035/2003.

Nesse sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, da lavra de minha relatoria,
in verbis
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. NULIDADE DA INTIMAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI ESTADUAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

[...]

5. Reconhecida a prescrição do fundo de direito, tendo em vista o ajuizamento da ação após o decurso do prazo prescricional contado a partir da vigência da lei de reestruturação da carreira dos servidores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
"A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças."

___________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; Lei n. 8.880/94.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836 (Repercussão Geral); TJMT, N.U. 0027611-31.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024.
”

(TJMT, remessa necessária e apelação cível n. 0045919-81.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23.10.2024, publicado no DJe em 29.10.2024). [sem destaque no original].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, devendo-se observar a suspensão da exigibilidade disposta no artigo 98, § 3o, do referido Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024